Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO TRIENAL. ART. 206, § 3o, INCISO V, DO CC. TERMO A QUO. CONHECIMENTO DA LESÃO AO DIREITO DA PARTE. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de indenização a título de danos morais, o termo a quo do prazo prescricional é aquele em que a parte teve conhecimento do fato que ensejou o dano de natureza extrapatrimonial, segundo o princípio da actio nata.
2. Prescreve em três (3) anos a pretensão de reparação civil, conforme art. 206, § 3o, inciso V, do CC.
3. Apelo não provido.